Tribunal: TJDFT
Processo: 0725959-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS LEGAIS PRESENTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça, violação de domicílio e dano, no contexto da Lei Maria da Penha, contra sua avó.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento na violência doméstica e familiar, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que evidenciam risco à integridade física e psicológica da vítima, conforme previsto no artigo 312 do CPP.
2. O caso se enquadra na hipótese do artigo 313, inciso III, do CPP, por envolver violência doméstica e familiar contra mulher idosa, com histórico de ameaças e descumprimento de medidas protetivas.
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, demonstrando a gravidade concreta da conduta e a insuficiência de medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que a pena máxima dos crimes imputados não ultrapasse quatro anos, desde que presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, III, do CPP, e demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006; Art. 147, §1o, Art. 150, §1o, e Art. 163, caput, do Código Penal; Art. 312 e Art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1916810, 0731965-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 05/09/2024, DJe 11/09/2024.